Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-88.2024.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE FRANQUIA. PREJUÍZO. DEFICIÊNCIA NA GESTÃO DE FUNCIONÁRIOS E DE ESTOQUE. RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação indenizatória por danos material e moral, sob o fundamento de inadimplemento da franqueadora em contratos de franquia no ramo de alimentação.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou os autores ao pagamento das despesas processuais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova oral; (ii) a responsabilidade pela rescisão dos contratos de franquia; (iii) o dano material; (iv) o dano moral.
III – Razões de decidir
4. Diante da apresentação de documentos pelas partes e do fato de que a relação objeto da demanda é contratual, cuja prova oral é subsidiária, era desnecessário o depoimento pessoal do representante da ré e a oitiva de testemunhas, que nem sequer foram nominadas em especificação de provas. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
5. O conjunto probatório, notadamente as correspondências eletrônicas entre as partes, revela que o primeiro contrato de franquia foi exitoso, o que levou os autores a expandirem o negócio com a abertura de outras três lojas franqueadas, as quais, todavia, não foram lucrativas, em razão da deficiência dos franqueados na gestão dos funcionários e do estoque de produtos homologados, por isso não demonstrada a responsabilidade da ré pela rescisão dos contratos. Prejudicada a análise dos alegados danos material e moral.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.